Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701926-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: ALTAMIR GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0046453-93.2014.8.07.0001, indeferiu seu pedido de penhora salarial por se tratar de matéria preclusa. A agravante sustenta, em suma, que é possível a penhora de 30% dos rendimentos do executado para o pagamento de honorários advocatícios, pois tem natureza alimentícia. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Busca a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos do agravado até a satisfação do débito relativo aos honorários advocatícios. Preparo recolhido no ID 22609586. Contrarrazões ao recurso no ID 23207407 em que o agravado apresenta preliminar de não conhecimento do agravo em razão da preclusão da matéria discutida bem como requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. Junta documentos. Intimado a se manifestar, a agravante combate a preliminar aventada, explicando que não busca rediscutir questões anteriormente aventadas pois apresenta pedido novo, diverso dos anteriores, qual seja, a penhora de 30% dos rendimentos do agravado para quitação do débito relativo a honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar (ID 23484114). Assim, pretende o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Entendo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, já que a questão apresentada já foi analisada, estando acobertada pela preclusão. Explico. Analisando os autos, verifica-se que a matéria trazida no presente agravo de instrumento encontra-se preclusa, sendo a terceira vez que o agravante busca o provimento do seu pedido de penhora dos rendimentos do agravado, mesmo que tente, a cada requerimento, trazer nova nomenclatura para o pedido. O primeiro pedido formulado pelo agravante está registrado no ID 31293918 e foi indeferido por meio de decisão registrada no ID 31293919, objeto do Agravo de Instrumento 0709611-71.2017.8.07.0000, que manteve a decisão agravada. Destaco que, ainda que o primeiro recurso tenha sido feito requerendo a “reinclusão das parcelas na folha de pagamento” devido ao aumento da margem consignada, restou entendido que a parte queria, na realidade, era a penhora de valores direto da folha de pagamento. Transcrevo parte da fundamentação do referido agravo: Inicialmente, convém ressaltar que, ao contrário do alegado pela agravante, a pretensão que formulara e agora fora devolvida a reexame é destinada à implantação de descontos diretamente em folha de pagamento do agravado como forma de satisfação do débito que o aflige. Conquanto tenha alegado que se trata apenas de restabelecimento dos descontos em folha de pagamento que teriam sido autorizados pelo próprio agravado por ocasião da contratação dos mútuos que lhe fomentara, depreende-se dos autos que não lograra êxito em demonstrar que os litigantes efetivamente concertaram contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento. Do mesmo modo, não evidenciara que, por ocasião da contratação, o agravado autorizara os descontos das prestações em folha de pagamento, não tendo alinhado, ademais, qualquer argumentação apta a demonstrar em quais circunstâncias eventuais descontos supostamente autorizados teriam sido suprimidos da folha de pagamento do mutuário, denotando que a pretensão que aviara, em verdade, está destinada à constrição de verbas de natureza salarial de titularidade do agravado. Alinhada essa premissa, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso IV c/c § 2 do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais, tornando viável a penhora do que excede essa margem. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial, somente sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. (...) Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteado que as verbas decorrentes do labor do agravado usufruem da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – NCPC, art. 833, IV – e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, o que não ocorre na espécie, e nem evidenciado que aufere renda mensal superior à acobertada pelo véu da intangibilidade, exceção à incolumidade que lhe é assegurada, o por ele auferido, ostentando natureza salarial e alimentar, é alcançado por essa proteção, sendo, portanto, imune a ser penhorado como forma de satisfação dos débitos que o afligem, não podendo, pois, ser alcançados por nenhuma medida judicial de natureza constritiva, inclusive por expedição de ofício, ainda que restrita ao equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere. Como corolário, revestindo-se a decisão arrostada de legitimidade, afere-se que deve ser mantido o véu de impenhorabilidade dos valores liberados, legitimando que seja desprovido o recurso A despeito disso, a agravante repetiu o pedido no ID 66729648, não apreciado pela decisão de ID 66793664 por se tratar de matéria já apreciada, tendo a agravante interposto novo agravo de instrumento, processo número 0726998-94.2020.8.07.0000 (ID 68792796), que não foi conhecido entendendo pela ocorrência da preclusão. Vejamos parte da decisão que não conheceu do recurso: Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso é manifestamente inadmissível, por estar em confronto com o instituto da preclusão. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do CPC). Ademais, “somente o erro aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo; já os elementos do cálculo, os critérios do cálculo, ficam cobertos pela autoridade da coisa julgada” (NEGRÃO. Theotonio. Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 526). Cabe destacar que nos autos de execução de título extrajudicial, autuado sob o no 0046453-93.2014.8.07.0001, o credor, ora agravante, visando receber do ora agravado um crédito oriundo de um título executivo extrajudicial, no valor de R$ 11.634,67 (onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), requereu (id 18519848) a penhora de 30 % (trinta por cento) dos vencimentos do executado até a satisfação do crédito. Em decisão de id 18519849, o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora salarial, pois tal pedido “já foi apreciado e indeferido por meio da decisão Id no 31293919, confirmada inclusive em segunda instância (Id no 31293937) após agravo da exequente, não havendo fatos novos que ensejem a revisão da decisão”. Na hipótese sob exame, a recorrente interpôs o recurso em análise (id 18176059), para reformar a decisão recorrida (id 18519849). No entanto, verifica-se que em março de 2017, a recorrente requereu (id 18519846) que fosse “RESTABELECIDO O DESCONTO, nos termos contratados, na margem consignável do Executado”, o que não configuraria penhora sobre o rendimento do agravado. Não obstante a alegação da agravante (id 20302986), qual seja, de que a petição da exequente, ora agravante, protocolada em 09 de março de 2017, fosse concernente ao restabelecimento do desconto na margem consignável e não pedido de penhora salarial, o agravo de instrumento interposto nos presentes autos (AI 0726998-94.2020.8.07.0000) trata-se, na verdade, de reiteração de pedido de restrição anteriormente pleiteado, divergindo o meio de atingir a remuneração do executado/agravado. Pode-se observar que foram apresentados os mesmos fundamentos (desconto na folha de pagamento do executado) no agravo de instrumento autuado sob o no 0709611-71, no qual, de forma unânime, lhe foi negado provimento por esta eg. 1a Turma Cível (id 19453463). Assim, na situação em apreço, verifica-se que as pretensões atinentes ao desconto na folha de pagamento do executado já foram objeto de recurso anteriormente (agravo de instrumento no 0709611-71). Agora, novamente a agravante repete o pedido, qual seja, a penhora dos rendimentos do agravado para quitação de dívida relativa a honorários advocatícios. Destaco que nos outros pedidos de penhora diretamente na folha de pagamento a parte não fez distinção entre o crédito principal e os honorários advocatícios, sendo incabível que interponha novo recurso com argumento que mudou o pedido, já que “só” requer a penhora para pagamento dos honorários. Ora, a questão já foi devidamente analisada e restou entendido que é incabível a penhora diretamente em folha para pagamento do crédito perseguido nos autos, o desmembramento do crédito não pode ser utilizado para afastar as decisões anteriores, transitadas em julgado, que entenderam pelo não cabimento da penhora em folha. Desta forma, necessário entender que a questão está acobertada pela preclusão, e que o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312585, 07288826120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim entende o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Execução de astreintes. 2. A matéria referente aos honorários da execução das astreintes já foi analisada pelo STJ no RESP 1.162.258/GO, que reconheceu a preclusão consumativa acerca da matéria pela falta de recurso de BUNGE FERTILIZANTES S/A. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15). 4. Agravo interno provido para restabelecer os honorários em 10% do valor da execução. (AgInt nos EDcl no AREsp 1167255/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1648881/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Entendo que a parte agravante tenta, reiteradamente, aventar questões já discutidas e preclusas com o intuito de obter o provimento de seu pedido. O acesso à jurisdição e a ampla defesa, malgrado protegidos constitucionalmente, devem sempre respeitar os princípios da lealdade e da probidade processual. O Código de Processo Civil prevê: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. A respeito do tema ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo (STJ, 1a Turma, REsp 1.200.098/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/05/2014, DJe 19/08/2014). (In Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Editora JusPodivm: Salvador, 2016, p. 121). A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 77, inciso I, do CPC. Expor a verdade dos fatos é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro. Na mesma doutrina acima mencionada, Daniel Amorim ensina: Quando mesmo a prova dos autos aponta para a falsidade da alegação, não haverá ofensa ao dever de veracidade se essa falsidade não era de conhecimento da parte que alegou o fato. No caso em tela, verifica-se que a agravante age de modo temerário e não expõe os fatos em juízo conforme a verdade, quando afirma que o pedido formulado é novo e não havia sido realizado anteriormente nos autos, sendo que o requerimento já fora analisado e indeferido pelo juízo a quo por duas vezes, confirmado o indeferimento do pedido em Segunda Instância, por meio do primeiro agravo de instrumento por ela interposto e, não conhecido pelo juízo de Primeiro Grau o mesmo pedido formulado nos autos, também não sendo conhecido o novo agravo de instrumento interposto, em razão da preclusão. Tal postura fere o comportamento ético imposto às partes, aos seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. Portanto, necessária aplicação da multa prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA VERDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso concreto em que os devedores/agravantes pretendem discutir a justiça de decisão interlocutória terminativa proferida na fase de conhecimento - se cabível ou não a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, o que não se admite, sob pena de ofensa à preclusão, à coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 2. Nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé em desfavor da parte que alterar a verdade dos fatos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1269073, 07107825820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MULTAS. INCIDÊNCIA. 1. Na espécie, o agravante alterou a verdade dos fatos em ponto essencial ao deslinde da causa, consistente na ocorrência de pagamento de débito objeto de cumprimento de sentença, quando afirmou que havia realizado o pagamento e posteriormente alegou que a compensação bancária não ocorreu em decorrência de penhora judicial, situação totalmente inverossímil e que se mostrou ardilosa pelos demais elementos dos autos. 2. Reconhecido a tentativa de alteração da verdade dos fatos que inclusive visava obstar o cumprimento de sentença, restam devidas as aplicações das multas, cumulação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça, na forma formas art. 80, inciso II, e 774, inciso II e parágrafo único, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235242, 07279008120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, a agravante deve ser condenada ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, a ser convertida em favor do agravado, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar aventada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2021 14:20:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador